Tribunal: TJBA
Processo: 8055851-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055851-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: URANDE FERRAZ DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL QUE SE MOSTRA REGULAR. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUE RESTARAM INEXITOSAS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS E UTILIZAÇÃO DE CONSULTAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS E ÓRGÃOS PÚBLICO QUE NÃO É OBRIGATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Rejeição de exceção de pré executividade apresentada pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, em autos de execução fiscal.

II. Questão em discussão:
Se a citação por edital realizada é válida e se há obrigatoriedade de esgotamento de vias de busca e utilização de sistemas eletrônicos.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, tudo aponta para validade da citação por edital realizada, na medida em que, primeiramente, é dever do contribuinte manter seus dados atualizados perante a Fazenda Pública, o que parece não ter feito, visto que mudou-se para local incerto e desconhecido e não comunicou ao Fisco, e que a citação por edital somente foi realizada após as tentativas frustradas dos Correios e do Oficial de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A jurisprudência do STJ (Súmula 414) e o art . 8º da LEF autorizam a citação por edital quando restarem frustradas as tentativas de citação pessoal, não sendo exigida a prévia consulta a sistemas eletrônicos, sobretudo quando comprovadas as tentativas infrutíferas de citação por correio e por oficial de justiça, sendo, portanto, legítima a utilização da citação editalícia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055851-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante URANDE FERRAZ DA SILVA e como Agravado MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça